Tribunal: TJMT
Processo: 1005090-09.2022.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005090-09.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEI MARCOS DE JESUS PEIXOTO - CPF: 008.996.681-35 (RECORRENTE), MAYARA DE JESUS SILVA - CPF: 041.527.111-83 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005090-09.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Recorrente(s):

Itaú Unibanco S.A.

Recorrida(s):

Nei Marcos de Jesus Peixoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA. MANUTENÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a novação da dívida e com o pagamento da primeira parcela do acordo firmado, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

3. No presente caso, o nome do autor foi inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por débito no valor de R$1.379,56, vencido em 05/05/2019 e disponibilizado em 17/06/2019. Em 03/2022 o autor celebrou acordo para a quitação da dívida, a ser pago em 06 parcelas. A primeira parcela foi paga em 25/03/2022; segunda em 24/04/2022; terceira em 25/05/2022; quarta em 25/06/2022, havendo assim, somente duas parcelas que ainda estavam em aberto, com vencimento para 25/07/2022 e 25/08/2022, quando do ajuizamento da ação (07/07/2022).

4. Também restou comprovado que, mesmo após a novação da dívida e o pagamento da primeira parcela, o nome do autor continuou inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Desta forma, o credor que não providencia a exclusão o nome do Autor dos órgãos de proteção ao crédito, dentro de prazo razoável, após o parcelamento da obrigação, comete ato ilícito, o que gera a obrigação de indenizar a título de dano mora, na modalidade "in re ipsa".

6. Conforme mencionado na sentença recorrida:
“Pois bem. Da análise dos autos,
verifico que a parte Reclamada não efetuou a baixa dos órgãos de restrição ao credito mesmo após a celebração de acordo entre as partes e o pagamento da primeira parcela
, conforme comprovado e confirmado pelo reclamado. O acordo parcelado é uma forma de se extinguir uma dívida, normalmente já em atraso, e criar uma nova dívida para pagamento em novas parcelas com novas datas de vencimento, a contar da assinatura do acordo.
Portanto, com o acordo e o pagamento da primeira parcela, a dívida antiga está extinta, ou seja, não existe mais e também não podem existir mais cadastros negativos em relação a mesma, sendo que o credor tem o prazo legal de 5 dias úteis para retirada do nome do devedor dos cadastros. O que existe agora é uma nova dívida, com novas datas para pagamento e que não poderá gerar qualquer restrição enquanto estiver sendo paga corretamente. O credor não pode obrigar o devedor a pagar todas as parcelas para ter seu nome retirado dos cadastros de restrição ao crédito”.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos autorais para, com resolução do mérito: a) DECLARAR
a inexistência do débito negativado
, determinando-se sua exclusão/baixa dos registros internos. b) CONDENAR a parte Reclamada ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e quantificado em valor já atualizado”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 5. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023